Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719599-68.2021.8.07.0003 APELANTE: PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA DI LAMARTINE LTDA - ME, JEFFERSON DI LAMARTINE GALDINO AMARAL, JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (Perivan Ribeiro de Almeida) para regularizar sua representação processual, pois embora tenha juntado aos autos o instrumento de substabelecimento Id. 61471512, outorgando poderes de representação à advogada subscritora do recurso, não há nos autos procuração outorgada ao advogado substabelecente. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora